Tribunal: TCU
Processo: 014.336/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apurar a notícia de que o Presidente Jair Bolsonaro criou orçamento secreto em troca de apoio parlamentar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto a este Tribunal, complementada por petição do Deputado Federal Alessandro Molon, em face de reportagens a noticiar possível criação, por iniciativa da Presidência da República, em troca de apoio parlamentar, de "orçamento paralelo" por meio de emendas, "parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas" com suposto sobrepreço. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal (RITCU), conhecer da presente representação; 9.2. nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU, arquivar o feito sem julgamento de mérito, por medida de eficiência, racionalidade processual e economicidade, em virtude da existência de outro processo em curso no Tribunal (TC Processo 014.379/2021-0 , relator: Ministro Aroldo Cedraz), autuado na mesma data, motivado pelas mesmas reportagens, com identidade de conteúdo e em fase mais adiantada de instrução, além de outros processos em trâmite com objetos iguais ou semelhantes ao versado nesta representação; 9.3. juntar cópia do presente Acórdão ao TC Processo 014.379/2021-0 ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos : 9.4.1. Presidência da República; 9.4.2. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, autor da representação; 9.4.3. Deputado Federal Alessandro Molon, autor de petição incidental (peça 6).